Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701798-51.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIANS BARBOSA DE ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício. No caso, o agravante é Primeiro-sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, auferindo a renda bruta de aproximadamente R$ 21.425,88 (vinte e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos). Dessa forma, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão do benefício, pois, o comprovante de rendimento juntados aos autos (ID 21960789) não demonstram a sua hipossuficiência, razão pela qual não prospera o pedido de gratuidade de justiça. Assim, fica intimado o agravante, na pessoa do advogado para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), recolher as custas processuais, sob pena de deserção. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito